Tribunal: TJPA
Processo: 0015582-56.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015582-56.2019.8.14.0051

RECORRENTE: ALIANE DA SILVA SOUSA, GLEICIVALDO DIAS MARINHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, todos do CP, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri. Os recorrentes pleiteiam o decote das qualificadoras, argumentando que não restaram comprovadas na fase judicial. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras do homicídio devem ser excluídas da decisão de pronúncia por ausência de prova suficiente de sua configuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria do delito, sendo necessário apenas o juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria.

4. Somente é possível o afastamento das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do contexto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

5. Vigora na fase da pronúncia o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que a dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; art. 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020; STJ, HC 406.869/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/09/2017; TJPA, 2020.02127020-46, 214.719, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/10/2020; TJPA, 2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
GLEICIVALDO DIAS MARINHO E ALIANE DA SILVA SOUSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP, sujeitando-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Aduzem os recorrentes que devem ser decotadas da decisão de pronúncia as qualificadoras dos incisos II e IV, do § 2° do art. 121, do Código Penal, argumentando que estas não restaram comprovadas na fase judicial.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-25105262.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.
(...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Ressalto que as provas colhidas ao longo da instrução processual comprovam a materialidade e os indícios de autoria do crime. Sendo assim, na decisão de pronúncia somente é possível o decote das qualificadoras quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso dos autos, devendo, portanto, a exclusão ou não, ficar a cargo do Conselho de Sentença.

“(...). III -
Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
IV - Por vigorar nesta fase o princípio in dubio pro societate, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua não configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente à incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
V - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao apreciar a presença da qualificadora, com base na análise das provas coligidas durante a instrução criminal, concluiu, de maneira específica e fundamentada nos elementos de convicção acostados aos autos, pela necessidade de preservação da qualificadora do motivo torpe, já que houve prova suficiente para mantê-la na pronúncia.
VI - Para chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Colegiado estadual seria indispensável nova incursão na seara fático-probatória, providência incabível na via eleita do habeas corpus.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 406.869/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017) (destaquei)

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/04/2025